Tribunal: TJSP
Processo: 1000510-36.2022.8.26.0095
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Celina Dietrich Trigueiros
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de indenização por danos emergentes, morais e lucros cessantes. Contrato de compra e venda de madeira. Sentença de procedência em parte. Recursos de ambas as partes. EXAME: Petição da parte autora com pedido de autorização judicial para corte de eucalipto e requerimento de prosseguimento do recurso quanto à produção de provas testemunhal e documental. Desistência parcial do

Ementa:

APELAÇÃO. Ação de indenização por danos emergentes, morais e lucros cessantes. Contrato de compra e venda de madeira. Sentença de procedência em parte. Recursos de ambas as partes. EXAME: Petição da parte autora com pedido de autorização judicial para corte de eucalipto e requerimento de prosseguimento do recurso quanto à produção de provas testemunhal e documental. Desistência parcial do recurso pela apelante. Homologação, prejudicado o pedido de autorização judicial para realização do corte. Ilegitimidade ativa do coautor Dino e ilegitimidade passiva dos sócios e de herdeiros da sócia da empresa ré mantida, na medida em que o contrato foi assinado pela pessoa jurídica "Helmut Schuckar e outro", tendo o coautor assinado o contrato na qualidade de testemunha. Da mesma maneira, o contrato foi assinado pela ré pessoa jurídica "Três Irmãos Comércio e Transportes Torrinha LTDA ME", não tendo ocorrido requerimento de desconsideração de pessoa jurídica, sendo, portanto, incabível o pedido de inclusão de sócios e herdeiros da sócia no polo passivo da demanda. Pretensão da parte autora de recebimento de multa contratual, bem como indenização por danos materiais e morais em decorrência de alegada falha nos serviços de corte e retirada de eucalipto pela parte ré, que resultou em irregularidade na rebrota das árvores. Ônus da prova dos fatos constitutivos do direito que cabia à parte autora. Aplicação do artigo 373, inciso I, do CPC. Cerceamento de defesa não caracterizado. Prova documental que deve ser produzida no momento de apresentação da petição inicial, ressalvadas as hipóteses do artigo 435 do CPC. Prova testemunhal que era mesmo inadequada, conforme analisado pela r. sentença. Verificação da existência do dano alegado ao solo e à plantação, decorrente de ação da ré, que depende de conhecimento técnico. Inteligência do artigo 443, inciso II, do CPC. Prova técnica que era necessária para o deslinde da controvérsia, porém ficou prejudicada em razão do decurso do tempo desde o evento danoso, tendo havido inclusive pedido de corte formulado pela autora nesta fase recursal, implicando desistência da prova técnica. Laudos unilaterais trazidos aos autos pelas partes que foram confeccionados muito tempo depois da colheita realizada pela ré, bem como possuem conclusões contrastantes e insuficientes para apurar as causas dos alegados danos à plantação. Parte autora que não produziu prova antecipada, não tendo se desincumbido do ônus probatório do artigo 373, inciso I, do CPC. Improcedência da ação reconhecida. Ônus sucumbenciais redistribuídos. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO. HOMOLOGADA A DESISTÊNCIA PARCIAL DO RECURSO DA AUTORA, NO MAIS, NÃO PROVIDO.